Tribunal: TJSP
Processo: 1003103-76.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO. BENS MÓVEIS. Negativa de cobertura securitária. Autora que foi vítima de apropriação indébita praticada por locatária. Exclusão contratual limitada a delito praticado por arrendatário e cessionário. Omissão quanto ao desconto da franquia incidente no valor da indenização securitária. Vício sanado. No mais, via inadequada para manifestação de inconformismo quanto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO. BENS MÓVEIS. Negativa de cobertura securitária. Autora que foi vítima de apropriação indébita praticada por locatária. Exclusão contratual limitada a delito praticado por arrendatário e cessionário. Omissão quanto ao desconto da franquia incidente no valor da indenização securitária. Vício sanado. No mais, via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos acolhidos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003103-76.2016.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
ACE SEGURADORA S/A, é embargado M. A. PEREIRA TERRAPLANAGEM E
LOCAÇÃO - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003103-76.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 26382
2
Voto no 26382.
Embargos de declaração no 1003103-76.2016.8.26.0506/50000.
Comarca: Ribeirão Preto.
Embargante: Ace Seguradora S/A.
Embargada: M. A. Pereira Terraplanagem e Locação ME.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO. BENS MÓVEIS.
Negativa de cobertura securitária. Autora que foi vítima de
apropriação indébita praticada por locatária. Exclusão contratual
limitada a delito praticado por arrendatário e cessionário. Omissão
quanto ao desconto da franquia incidente no valor da indenização
securitária. Vício sanado. No mais, via inadequada para
manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da
decisão, quando não conjugada com erro material, omissão,
obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora
não demonstrada. Embargos acolhidos em parte.
Pretende a embargante seja declarado o venerando acórdão
de fls. 314/322, alegando que houve omissão sobre (i) a cláusula de exclusão
4.1, item “z, do contrato; (ii) a necessidade de desconto do valor da franquia no
caso de utilização da cobertura do seguro. Alega, ainda, que houve impugnação
específica quanto ao pedido de lucros cessantes, uma vez que houve foi
pleiteada a aplicação de descontos no faturamento bruto.
É o que importa ser relatado.
O recurso comporta parcial acolhimento.
De fato, assiste razão à embargante quanto ao desconto do
valor da franquia incidente na indenização a ser paga.
Diante do reconhecimento do direito da autora em receber a
indenização securitária referente à minicarregadeira Volvo, do montante a ser
pago deverá ser descontado o valor da franquia conforme previsão em contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003103-76.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 26382
3
No mais, em que pesem os argumentos expostos pela
embargante, não se vislumbra no venerando acórdão qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos presentes
embargos. Todas as questões relevantes para o julgamento do apelo foram
minuciosamente apreciadas, de forma clara e coerente, e esta não é a via
adequada para manifestar inconformismo quanto aos fundamentos da decisão.
É descabido o argumento de que há omissão no tocante ao
item “z” da cláusula de exclusão 4.1, uma vez que, logo no início de sua
fundamentação, o venerando acórdão fez menção expressa a tal cláusula, nos
seguintes termos:
A ré negou cobertura ao sinistro com fundamento em alíneas da cláusula
4.1 das condições gerais do seguro, segundo as quais constituem riscos
excluídos da garantia os prejuízos decorrentes de (i) Furto, roubo,
extorsão, apropriação indébita e estelionato praticados contra o
patrimônio do Segurado por seus funcionários ou prepostos,
arrendatários ou cessionários, representantes legais, quer agindo por
conta própria ou mancomunados com terceiros, e de (ii) Furto simples
sem emprego de violência e que não tenha deixado vestígio; furto
com abuso de confiança ou mediante fraude ou destreza, com
emprego de chave falsa (carta de recusa de fls. 93) (grifos não originais)
(fls. 317) (realces não originais).
Com
efeito,
a
cláusula
mencionada
envolve
apenas
modalidades do crime de furto, que não se enquadra nos fatos vivenciados pela
embargada, que caracterizam apropriação indébita, como constou no venerando
acórdão:
Dos fatos descritos pela autora, inclusive, perante autoridade
policial (fls. 41/43), conclui-se que ela foi vítima de apropriação
indébita praticada pela locatária (fls. 38/39), que se encontrava na posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003103-76.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 26382
4
de bens em razão de contrato de locação e deixou de restitui-los (fls. 317)
(realces não originais).
Ademais, quanto aos lucros cessantes, inexiste qualquer
contradição no venerando acórdão, uma vez que sua análise se fundamentou nos
documentos trazidos pela embargada e que não foram especificamente
impugnados pela embargante, que se limitou apenas a trazer um percentual que
deveria ser aplicado. Assim, o assunto foi apreciado pela turma julgadora nos
seguintes termos:

Em contestação a ré se limitou a alegar que o prejuízo alegado pela
autora não ficou comprovado, no entanto, ela não impugnou as tabelas
de fls. 94 e as notas fiscais juntadas às fls. 95/129.
Referidos documentos retratam a prestação de serviços mediante a
utilização da mini carregadeira e corroboram os valores inseridos nas
tabelas de fls. 94.
Assim, na falta de impugnação específica, deve-se entender correto o
faturamento indicado pela autora para a mini carregadeira no ano de
2015 (compreendendo os 11 meses que antecederam o sinistro), que, no
caso, equivale a uma média mensal de R$13.572,72 (R$149.300,00 : 11)
(fls. 320).
Como se vê, os argumentos retratam nítido inconformismo com
o que foi decidido pela turma julgadora.
Não há que se falar, pois, em omissão e contradição no
venerando acórdão, na medida em que as matérias alegadas foram devidamente
analisadas.
Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que
lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003103-76.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 26382
5
dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas
pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da
demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a
legislação que entender aplicável ao caso concreto. (STJ, AgInt no AREsp
1.340.444/RS, Rel. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 06/12/2018) (realce não
original).

Observa-se, assim, que os embargos têm nítido caráter
infringente, pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade
essa a que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.
10/05/2016) (grifo não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003103-76.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 26382
6
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).
Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os embargos
apenas para reconhecer que deve ser descontado da indenização securitária o
valor da franquia previsto em contrato.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator